Tribunal: TJMT
Processo: 1012507-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012507-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (AGRAVANTE), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (AGRAVADO), SEMENTES GAZOLA LTDA - CNPJ: 05.048.832/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA - CPF: 094.987.046-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PERÍCIA CUSTEADA POR QUEM A REQUER. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, em que se discutiu a possibilidade de conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia certa, em virtude da impossibilidade de adimplemento específico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se houve novação em razão de tratativas extrajudiciais; (ii) se a decisão transitada em julgado em agravo anterior autoriza a conversão da obrigação; (iii) se é aplicável o art. 248 do Código Civil;
(iv) se é viável a realização de perícia para apuração do valor devido e quem deve arcar com os custos.

III. Razões de decidir

3. Inexiste novação, permanecendo hígida a obrigação fixada em título executivo judicial, quando ausente o “animus novandi”.

4. Decisão anterior transitada em julgado em autos de Agravo de Instrumento, já havia reconhecido a possibilidade de conversão da obrigação de entrega em pecúnia, nos termos do art. 248 do Código Civil.

5. A realização de perícia é cabível para apuração do valor correspondente, devendo os honorários periciais ser suportados pela parte que a requereu, conforme o art. 95 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia certa quando inviável o adimplemento específico, nos termos do art. 248 do Código Civil. 2. Não há novação quando inexistente manifestação inequívoca das partes nesse sentido. 3. A perícia para apuração do valor deve ser custeada pela parte que a requereu."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 248; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante: N.U 1005671-25.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de Ação Condenatória em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 1002178-44.2019.8.11.0037, proposta por
AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP
(Agravada): “(...) rejeito as impugnações apresentadas pelas executadas JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA – ME e T.C. DE PAULA CONSTANTINO – EPP quanto à nulidade do título, nulidade da intimação e existência de novação. Defiro a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia certa. Determino a realização de perícia técnica contábil/agrícola para apuração do valor correspondente ao inadimplemento da obrigação de entrega de: 3.000 sacas de 40 kg de germoplasma de sementes de soja Intacta, peneira 60, PMS 140g. Para tanto, nomeio como perito judicial MDC AUDITORIA E PERICIA, contato@mdcpericias.com.br Rua 12 de outubro, 204, Centro Cuiabá/MT - CEP 78.005-310 - (65) 9 9329- 5756 (65) 3365-7544, a qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba honorária pelas partes requeridas/executadas”.

Em síntese, busca a reforma da decisão, que determinou “(...) a conversão da Obrigação de Entrega de Coisa em Quantia Certa, bem como determinou que a realização de Perícia seja suportada, de forma solidária, pela Agravante, sem que tenha havido qualquer pedido de perícia por parte da mesma”.

Salienta que “(...) para clareamento da situação, que o pedido de Cumprimento de Sentença, postulado pela Agravada, se deve pelo fato de que a ré T.C. de PAULA CONSTANTINO – EPP deixou de cumprir com as obrigações assumidas no Instrumento Particular de Cessão de Direito de Crédito de Bem Fungível para Quitação de Dívidas com Terceiros e Outras Avenças”; que ficou firmado entre as partes que T. C. DE PAULA CONSTANTINO – EPP seria a única responsável pelo cumprimento da obrigação, figurando como única devedora; e que tais circunstâncias foram objeto de acordo, com explícita anuência da parte Autora, ora Agravada.

Assevera que o referido acordo foi homologado em juízo, e que a ora Agravante não assumiu qualquer obrigação advinda daquele acordo firmado.

Frisa que “(...) a nova obrigação foi assumida, integralmente pela Terceira Pagadora – T.C. DE PAULA E CONSTANTINO, conforme se vislumbra pelo Instrumento firmado, sendo que a Agravante figurou, tão somente, como Cedente”.

Argumenta que a decisão foi mantida por este Tribunal, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta, portanto, que não merece prevalecer a decisão que não reconheceu a novação; converteu a obrigação de entregar coisa em quantia certa; e determinou a realização de perícia técnica, determinando que as Requeridas/Executadas arquem com as verbas honorárias referentes à perícia.

Diz que “(...) no que tange à conversão da modalidade da obrigação, é forçoso reconhecer que tal medida se deu de maneira açodada, sem o esgotamento das tentativas para que a entrega do produto convencionado em Contrato fosse efetivamente realizada. No que concerne à executada T.C. de Paula e Constantino, a mesma sequer foi intimada a proceder com tal entrega, uma vez que, na única vez em que se manifestou, teve seus requerimentos negados e, como se percebe, a mesma não foi compelida a proceder com a entrega dos aludidos produtos. Desta forma, a conversão da obrigação para Entrega e Coisa para Quantia Certa, se mostra totalmente descabida, no presente momento”.

Aponta que “(...) a conversão de uma obrigação de entrega de coisa certa para uma obrigação de pagamento de quantia certa pode ocorrer quando a entrega da coisa se torna impossível, conforme dispõe o artigo 248, do Código Civil”; e que em momento algum fora constatada a impossibilidade de entrega do produto.

Acrescenta que “(...) Como negou os pedidos formulados pelas requeridas/executadas, deveria ter determinado, em especial à executada T.C. de Paula e Constantino, a proceder com a entrega do produto, eis que era a primeira manifestação da mesma no Processo. Assim, não há, no Processo, nenhuma demonstração clara de que a Executada, ao ter negado seus pedidos formulados ao Juízo de piso, tenha frustrado a entrega do produto. Tem-se, portanto, a supressão de etapas, ao determinar a conversão, de maneira tão célere”.

Defende a necessidade de “(...) intimar a Executada T.C. DE PAULA E CONSTANTINO a proceder com a entrega de 3.000,00 sacas de 40 kg de GERMOPLASMA DE SEMENTES DE SOJA INTACTA, Peneira 60, PMS 140 gr, que correspondem a 120 bags de 1000kg., exatamente como consta do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Crédito de Bem Fungível para Quitação de Dívidas com Terceiros e Outras Avenças”.

Afirma que jamais requereu nenhum tipo de perícia, de modo que não pode ser obrigada a efetuar o pagamento por tal serviço.

Requer “(...) 1 - A Revogação r. Decisão ora combatida, determinar a adoção de outras medidas assecuratórias, com o intuito de se determinar a entrega do produto pactuado, para somente após a ocorrência da expressa negativa por parte da Agravante e da outra Executada em entregar o produto, sejam adotas medidas mais extremas, como a conversão da Obrigação de Entrega de Coisa em Quantia Certa. 2 – A Revogação da r. Decisão, para que a Agravante seja eximida do pagamento das custas referentes à Perícia Técnica, tendo em vista que não as requereu. Requer, ainda, o acatamento da Liminar arguida preambularmente para receber o presente Agravo de Instrumento, com Efeito Suspensivo, pelas razões declinadas e, no mérito, dar-lhe PROVIMENTO”.

O pleito liminar foi deferido em parte, somente para o fim de isentar o Agravante do pagamento referente aos honorários periciais.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão exarada nos autos de Ação Condenatória em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 1002178-44.2019.8.11.0037, proposta por
AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP
(Agravada), em face de JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA – ME (Agravante). A decisão possui o seguinte teor: “(...) rejeito as impugnações apresentadas pelas executadas JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA – ME e T.C. DE PAULA CONSTANTINO – EPP quanto à nulidade do título, nulidade da intimação e existência de novação. Defiro a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia certa. Determino a realização de perícia técnica contábil/agrícola para apuração do valor correspondente ao inadimplemento da obrigação de entrega de: 3.000 sacas de 40 kg de germoplasma de sementes de soja Intacta, peneira 60, PMS 140g. Para tanto, nomeio como perito judicial MDC AUDITORIA E PERICIA, contato@mdcpericias.com.br Rua 12 de outubro, 204, Centro Cuiabá/MT - CEP 78.005-310 - (65) 9 9329- 5756 (65) 3365-7544, a qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba honorária pelas partes requeridas/executadas.

Pois bem.

Quanto à alegação de novação, julgo-a descabida.

É que ficou pacificado, que o acordo firmado entre as partes não possuía “animus novandi”. Tal situação foi tratada no Agravo de Instrumento n. 1027955-06.2023.8.11.0000, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Assim, fez coisa julgada o decidido no mencionado agravo, com a seguinte ementa confeccionada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO - DESCUMPRIMENTO – RETOMADA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOVANDI –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intenção de novar e a criação de uma obrigação nova para extinguir a anterior são requisitos indispensáveis para o reconhecimento da novação, o que não se verificou no presente caso, eis que o acordo é claro quanto a possibilidade de prosseguimento da ação originária, em caso de descumprimento e que a participação do credor, na condição de cessionário, se dava para, exclusivamente, recebimento da dívida”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1027955-06.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias – julgado em 12/03/2024).

Diante disso, não há qualquer óbice na continuidade da execução, bem como na conversão, cabendo o credor/exequente buscar a satisfação da obrigação, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega de coisa certa.

Ademais, a conversão de obrigação de entrega de coisa certa para uma obrigação de pagamento de quantia certa é admissível à luz do artigo 248 do Código Civil, aplicando-se perdas e danos, juros, atualização monetária e verba honorária advocatícia.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que determinou a expedição de certidão de crédito em favor da parte reclamante, pois compete exclusivamente ao juízo no qual tramita a recuperação judicial realizar os atos de constrição no patrimônio da parte reclamada. Alegou a parte reclamada que a obrigação de entregar em questão não pode ser cumprida, devendo ser substituída por medida equivalente ou, convertida em perdas e danos, bem como que o valor das astreintes é excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos; (ii) a razoabilidade do valor das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão em perdas e danos é necessária quando a obrigação de entregar se torna impossível, conforme artigos 499 do CPC e 248 do CC.

4. As astreintes são devidas, pois a parte reclamada foi devidamente intimada e descumpriu a obrigação.

5. O valor das astreintes, fixado em R$ 200,00 por dia, é razoável e não enseja enriquecimento ilícito, com limite de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para converter a obrigação de entregar em perdas e danos, fixando a quantia de R$ 999,00.

Tese de julgamento: 1. A conversão de obrigação de entregar em perdas e danos é cabível quando a entrega se torna impossível. 2. As astreintes são exigíveis e razoáveis quando fixadas dentro de limites proporcionais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 499 do CPC; Art. 248 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no REsp 1396065/PE; N.U 1001192-31.2024.8.11.0000. (N.U 1005671-25.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Entretanto, no que diz respeito à alegação de inviabilidade de determinação de que o executado/agravante arque com os trabalhos periciais, posiciono-me pelo acolhimento do pedido, eis que, efetivamente, não foi formulado por ele pedido de realização de perícia.

Assim, à luz do artigo 95 do CPC, caberá ao requerente o pagamento dos trabalhos periciais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, apenas para que os trabalhos periciais sejam pagos pelo Exequente/Requerente, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravante não verifico, até o momento, qualquer hipótese para o deferimento do pedido, destacando-se que o Agravante/Executado apenas utiliza de recurso cabível, a fim de que prevaleça os seus interesses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025